Tribunal: TJES
Processo: 0009783-61.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009783-61.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 139 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: CLAUDIO DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS - MÁCULA NÃO DESCORTINADA - DESNECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE CADA UM DOS ARGUMENTOS DAS PARTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ERROR IN JUDICANDO - NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APROPRIADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
Em relação aos pontos que as embargantes alegam ter o acórdão incorrido em omissão, verifica-se que todos foram devidamente enfrentados no voto condutor, não havendo que se falar em mácula a ser sanada pela via dos aclaratórios.

2)
Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em erro de julgamento, o que descortina que os embargos de declaração opostos visam, tão somente, apontar a existência de error in judicando, e não, sanar alguma das máculas elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3)
De igual forma, descabe falar na omissão do acórdão por ter “ignorado” os fundamentos do recurso de apelação no tocante ao dano moral, na medida em que o ponto foi devidamente enfrentado por este Órgão Julgador e, como se sabe, “a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), ou seja, a ausência de expressa manifestação do julgador acerca de cada um dos argumentos expostos pelas partes, não configura, por si só, omissão a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios, porquanto cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, tal qual ocorrido no caso concreto.

4)
O mero descontentamento da parte com o julgamento não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Lorenge
SPE 139 Empreendimento Imobiliário Ltda
. e
Lorenge S/A Participações
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 5116604) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à
apelação cível
que interpuseram.

Com tal desfecho, foi modificada a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
Cláudio de Sou
z
a
, apenas para determinar que os juros moratórios sobre o valor a ser restituído incidam a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Nas razões recursais (Id 6015977), sustentam as embargantes, em suma, que o acórdão padece de omissão quanto aos seguintes pontos:
(i)
ausência de fundamentação para a manutenção da condenação cumulativa a elas imposta, consubstanciada na:
(a)
restituição da integralidade dos valores adimplidos pelo embargado em razão da rescisão contratual;
(b)
pagamento de multa contratual de 0,5% sobre o valor efetivamente pago pelo contrato (R$ 144.194,24); e
(c)
pagamento da cláusula penal de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do imóvel. Além disso, teria o acórdão incorrido em omissão também
(a)
quanto a impossibilidade de inversão da cláusula penal, que somente é possível quando houver previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente; e
(b)
em relação ao dano moral, por terem sido ignorados os fundamentos constantes de seu recurso de apelação.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

A bem da verdade, os
embargos de declaração
de que ora se cuida mais se assemelham a um
recurso especial
, haja vista que as embargantes se dedicam a rediscutir cada um dos pontos que lhe foram desfavoráveis no julgamento, por considerar mais acertada a linha argumentativa que defendem e, por corolário, equivocada a adotada por este Órgão Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Da minuciosa conferência de cada um dos pontos invocados nos
embargos de declaração
, em relação aos quais teria o acórdão incorrido em
omissão
, verifico que todos eles foram devidamente enfrentados no voto condutor por mim proferido, conforme se observa adiante, a começar pela aventada impossibilidade de condenação cumulativa a elas imposta:

“(...) A jurisprudência pátria tem entendido que, nos casos de atraso na entrega de imóvel, por fato atribuível à construtora, tal qual aqui verificado, o promissário comprador pode pleitear multa moratória expressamente estabelecida no contrato unicamente em seu desfavor, aplicando-a inversamente, com fulcro numa visão principiológica do Código de Defesa do Consumidor, no escopo de reequilibrar a relação contratual e afastar a ofensa ao princípio consumerista do tratamento isonômico que deve ser conferido às partes.

A matéria, inclusive, foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 971), quando fixada a seguinte tese vinculante: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/ incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (STJ, Segunda Seção, REsp’s 1614721/DF e 1631485/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

A meu ver, descabe falar na ocorrência de
bis in idem
diante da cominação de ambas as multas em desfavor das requeridas (arts. 53 e 77 das Condições Gerais), tendo em vista a diversidade de suas naturezas, uma vez que a primeira tem por escopo sancionar a vendedora pelo atraso na conclusão das obras, ao passo que a segunda incide na hipótese de haver rescisão e, como bem observado na sentença, há previsão contratual de que serão descontadas as quantias pagas, dentre outras rubricas, a multa rescisória no equivalente a 20% do valor atualizado do imóvel.

Eis a tese firmada no Tema Repetitivo nº 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.498.484/DF, rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019), daí porque foi acertadamente vedada na sentença a cumulação do pretendido ressarcimento por lucros cessantes (pedido ‘b’) com a cláusula penal (pedido ‘c’).”

(cf. Id 5116604, p. 4/5)

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro vício, e sim, em
erro de julgamento
, o que descortina que estes embargos de declaração visam, tão somente, apontar a existência de
error in judicando
, e não, sanar alguma das máculas elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

De igual forma, descabe falar na omissão do acórdão por ter “ignorado” os fundamentos do recurso de apelação no tocante ao dano moral, na medida em que o ponto foi devidamente enfrentado por este Órgão Julgador e, como se sabe, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), ou seja, a ausência de expressa manifestação do julgador acerca de cada um dos argumentos expostos pelas partes, não configura, por si só, omissão a ensejar o acolhimento de embargos declaratórios, porquanto cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, tal qual entendo ter ocorrido no caso concreto em relação ao ponto (
rectius
: dano moral):

“Sobre a matéria, não desconheço respeitável entendimento de que o pedido de indenização por dano moral, em virtude do atraso na entrega do imóvel, somente deve ser acolhido em casos excepcionais, quando houver prova robusta de que houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo, o que se harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – conforme a tese firmada no Tema 996 – de que o presumido prejuízo do comprador, consistente na injusta privação do uso do bem, deve ser compensado mediante o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, não se presumindo a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

No entanto, o
excesso
verificado no atraso da entrega do imóvel vem sendo considerado fator preponderante pela jurisprudência deste egrégio Tribunal para que se descortine o dano extrapatrimonial, sendo mitigada sua ocorrência quando o retardo for de pequena dimensão, como de apenas dois ou três meses.

Logo, muito embora concorde que deve ser excepcional a condenação ao pagamento de indenização por dano moral em tais casos, o atraso na entrega do imóvel,
quando for

extraordinário
, deve ser levado em conta para fins de definição da ocorrência ou não de dano moral indenizável, conforme vem decidindo este egrégio Órgão Colegiado:

(...)

Na espécie, há notícia de que as obras nem sequer haviam sido iniciadas até a data da propositura da ação (28/09/2017), não obstante a previsão de sua conclusão – já computado o prazo de tolerância – até março de 2017, assim como não restou comprovado que teriam sido concluídas no curso da demanda, em que pese a resolução do mérito por sentença no dia 28/07/2021, daí porque é inegável o acerto da sentença ao reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.”

(cf. Id 5116604, p. 6/7)

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Vale dizer: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho a eminente Relatora.